Tribunal: TJDFT
Processo: 0736363-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Ação Revisional de Alimentos. Alteração do Binômio Necessidade-Possibilidade. Não Comprovação da Modificação das Condições Financeiras.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou parcial procedente o pedido de majoração da obrigação alimentar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de majoração da obrigação alimentar.
III. Razões De Decidir
3. A revisão da prestação alimentícia demanda a demonstração da existência de modificação no binômio necessidade-possibilidade, seja pelo aumento da necessidade do beneficiário ou pela redução da capacidade do alimentante.
4. Os filhos devem desfrutar de padrão de vida compatível com a renda de ambos os genitores, não do que deseja apenas um deles. No caso, há evidente incompatibilidade entre o padrão almejado pela genitora com o que efetivamente desfruta o par parental, pois a quantia que almeja destinar ao custeio de apenas uma das necessidades das crianças (educação - R$ 17.000,00), é superior aos seus rendimentos e consumiria a totalidade da renda do genitor, comprometendo seu sustento.
5. Imputar ao genitor a obrigação de pagamento das mensalidades escolares sem levar em conta sua capacidade financeira pode acarretar dificuldades econômicas que, a longo prazo, podem impactar negativamente o bem-estar das crianças.
6. Diante da ausência de prova da superveniência de alteração na situação fática e jurídica existente quando da fixação da obrigação alimentar, porquanto não evidenciado o aumento das necessidades dos alimentandos e da capacidade financeira do genitor, a manutenção do encargo é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso dos alimentandos desprovido. Recurso do alimentante provido. Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento: “1. A alteração do encargo alimentício é possível desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. 2. A revisão da obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a propiciar condições de viver dignamente e de modo compatível com a condição social do alimentando.”
__________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.699.